Tribunal: STF
Processo: HC 265565
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Quantidade de drogas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antonio Figueredo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.032.414 /SP (evento 3, fls. 580-582).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 30-39).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado de cumprimento da pena. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Argumenta a utilização da gravidade abstrata do delito como fundamento para a fixação de regime prisional mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fls. 580-582):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime de tráfico de drogas, sendo primário e com pena inferior a 8 anos. A defesa apontou contrariedade às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do regime inicial fechado, fundamentada na quantidade de droga apreendida (1.907,2 gramas de maconha), é compatível com as diretrizes do art. 33 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como se há contrariedade às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A obrigatoriedade do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados foi afastada pelo STF no julgamento do HC 111.840/ES, sendo necessário que o magistrado fundamente a escolha do regime inicial com base nas diretrizes do art. 33 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.



    5. No caso concreto, a imposição do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na análise desfavorável das circunstâncias judiciais (1.907,2 gramas de maconha), nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    6. Não há contrariedade à Súmula 440 do STJ, que exige fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso, uma vez que a quantidade de droga apreendida foi considerada como elemento suficiente para justificar o regime fechado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso de apelação e manteve o regime prisional fechado, ao seguinte fundamento (evento 2):



    “(...)



    Daí que, pelas circunstâncias acima expostas prisão em flagrante dos apelantes, encontro de expressiva quantidade de droga apreendida (1.907,2 gramas de maconha) com alto valor de mercado, forma de armazenamento, a não comprovação de vínculo entre os apelantes para justificar a carona, além dos seguros e coesos depoimentos dos policiais militares , não há dúvida que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito.



    (...)



    No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que inclusive é equiparado a crime hediondo, e o dano social que ele provoca autorizam a fixação do regime inicial fechado adotado na r. sentença.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão firmada pelo Tribunal a quo, consignando que (evento 3):



    “(...)



    A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, , do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES em 27/7/2012. 



    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, observa-se que, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, a escolha do regime inicial fechado tem como fundamento a análise desfavorável de circunstância judicial (1.907,2 gramas de maconha), conforme autoriza o art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP. Assim, não há se falar em contrariedade à Súmula 440 desta Corte.” (destaquei)



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente são sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    O Superior Tribunal de Justiça, in casu, ao manter o regime prisional, asseverou que “(...) embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, a escolha do regime inicial fechado tem como fundamento a análise desfavorável de circunstância judicial (1.907,2 gramas de maconha)." 



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello , DJe 05.9.2018) (HC 193.259 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 23.02.2021); “A quantidade e natureza da droga apreendida legitimam a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Precedentes: RHC 152.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/04/2018; HC 156.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e RHC 125.077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/3/2015.” (HC 223.498 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.03.2023); Possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga. (HC 213.334 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 09.05.2022); E ainda, ”A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, torna impertinente o enunciado vinculante n. 59 da Súmula” (HC 232.994 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 07.12.2023). De igual modo, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (...)” (HC 233.553 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.11.2023). 



    Nesse contexto, considerada a circunstância judicial desfavorável, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente